Tribunal: STF
Processo: ARE 1367525
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. PENAL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PETIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ENUNCIADO 287 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



     



    Decisão: Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão monocrática que, negou seguimento a recurso extraordinário com agravo. 



    Sustenta a parte agravante a ausência do vício que ensejou a negativa de seguimento. 



     



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, RECONSIDERO a decisão agravada (doc. 35).



    Passo à análise dos demais requisitos de admissibilidade.



    O recurso extraordinário foi inadmitido na origem nos seguintes termos (doc. 22): 



    “A admissão do Recurso Extraordinário pressupõe o prequestionamento da matéria insculpida no dispositivo constitucional alegadamente violado, ou seja, exige que a tese recursal tenha sido objeto de efetivo pronunciamento por parte do Tribunal de Origem, ainda que em via de embargos de declaração, o que não ocorreu no caso em tela, haja vista não ter a parte sequer suscitado a questão em sede de declaratórios. Configurada a carência do indispensável requisito do prequestionamento, impõe-se o não conhecimento do recurso extraordinário, a teor das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.



    (...)



    Ante o exposto, não se admite o recurso extraordinário.” 



     



    Da detida leitura dos autos, verifico que, na petição de agravo em recurso extraordinário, a parte agravante aduz, em síntese, negações genéricas quanto ao óbice apontado na decisão de admissibilidade. Afirma que “é de se destacar que o recurso extraordinário ofertado pelo agravante, preencheu todos os requisitos objetivos e subjetivos, além daqueles necessários a sua admissibilidade”, bem como que “a decisão aqui hostilizada não merece prosperar, uma vez ue não se apegou aos ditames da Constituição Federal, se utilizando tão somente a fatos que não representam a verdade do que se apresenta nas razões do recurso extraordinário ofertado”. Deveras, deixou a parte recorrente de exibir, de forma específica e objetiva, a adequação formal e material do recurso extraordinário, porquanto o prequestionamento deveria ter sido, também, demonstrado de modo analítico à luz do que decidido no acórdão e da interposição de eventuais embargos de declaração, fazendo incidir, na espécie, o verbete nº 287 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir: 



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. DETERMINAÇÃO DE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS À ORIGEM. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula 287 desta Corte. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com determinação de baixa dos autos à origem, independentemente da publicação deste acórdão.” (ARE 1.292.257-AgR-ED-EDv-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/06/2021)



     



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PETIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ENUNCIADO 287 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A parte recorrente deve se desincumbir do ônus de impugnar adequada e especificamente todos os fundamentos do decisum objurgado que inadmite recurso extraordinário na origem, mercê do óbice consubstanciado no enunciado 287 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, in verbis: “Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia”. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC/2015), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.320.827-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 01/07/2021)



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 08.9.2014. GRATIFICAÇÃO DE MOTORISTA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287/STF. 1. Nos termos da orientação sedimentada nesta Corte, constitui ônus da parte agravante infirmar especificamente todos os fundamentos em que se baseou a decisão agravada (Súmula 287/STF). 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973”. (ARE 800.174-AgR-ED-EDv-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 15/12/2016)



     



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do consumidor. 3. Agravante não demonstrou motivos suficientes à reforma da decisão agravada. Deficiência de fundamentação. Súmula 287. 3. Mérito. Discussão de índole infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 742.449-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 21/05/2013)



     



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO CONHECIMENTO. I – Na hipótese de interposição conjunta de recurso extraordinário e especial, os autos serão, primeiro, remetidos ao Superior Tribunal de Justiça; e, concluído o julgamento do recurso especial, eles somente serão remetidos ao Supremo Tribunal Federal se o recurso extraordinário não estiver prejudicado. Essa a dicção do art. 1.031 e § 1º do Código de Processo Civil, a qual tem perfeita aplicação na espécie, conforme bem consignado na decisão recorrida. II – Ao invés de, ao menos, tentar impugnar aqueles tão claros fundamentos, em atendimento ao § 1º do art. 1.021 do CPC, o recorrente optou por tecer genéricas considerações acerca do mérito do direito invocado, já assegurado na via recursal imediatamente anterior. III – Em casos tais, é permitido ao relator, até mesmo, proferir decisão monocrática de não-conhecimento do recurso, forte no inciso III do art. 932 da Lei Adjetiva Civil, prerrogativa, todavia, não exercida na espécie em homenagem ao Princípio da Colegialidade. IV – Agravo interno não conhecido. (RE 1.274.849-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 24/02/2021)



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL ALEGADA APENAS NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO. ÓBICE DA SÚMULA 282 STF. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA, POR NEGATIVA GERAL, AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA QUE INDICAM OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL (SUMULA 280 STF). CONFIGURAÇÃO DE HIPÓTESE DE REJEIÇÃO DO AGRAVO PELA INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 - STF. RECURSO DESPROVIDO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, surgindo apenas nos embargos de declaração. Precedentes. Súmula 282 STF. 2. A simples afirmação de que a violação apontada é direta se mostra insuficiente a confrontar o óbice da Súmula 280 – STF, que repele o extraordinário, nos casos em que a afronta alegada demandar análise da legislação infraconstitucional e não diretamente da Constituição Federal. No presente caso, a análise da questão ventilada no recurso extraordinário demandaria o exame do Código Eleitoral, Lei 9.504/97 e Lei 9.096/95 e a recorrente não fundamenta seu argumento, repelindo a conclusão da decisão recorrida por negativa genérica, o que configura, segundo precedentes desta Corte, ausência de fundamentação. Incidência da Súmula 287 - STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, fixada em R$5.000,00 (cinco mil reais), observado o disposto no art. 1.021, §5º, CPC.” (ARE 954.097-Agr, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 02/12/2016)



     



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário com agravo (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2022.



Ministro Luiz Fux



Presidente



Documento assinado digitalmente